Tribunal: TJSP
Processo: 0005710-60.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição contra sentença que homologou acordo, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, em relação a Brasil Veículos Companhia de Seguros e JSL S/A, e extinto, sem resolução do mérito, em relação a Telefônica Brasil S/A. Ação de indenização por perdas e danos c.c. danos morais. Responsabilidade solidária. Observância do disposto na segunda parte do artigo 942 do Código

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição contra sentença que homologou acordo, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, em relação a Brasil Veículos Companhia de Seguros e JSL S/A, e extinto, sem resolução do mérito, em relação a Telefônica Brasil S/A. Ação de indenização por perdas e danos c.c. danos morais. Responsabilidade solidária. Observância do disposto na segunda parte do artigo 942 do Código Civil. Quitação dada. Transação homologada que aproveita à corré. Inteligência do artigo 844, §3o, do Código Civil. Extinção correta. Honorários advocatícios fixados em grau recursal, apenas em favor dos advogados da empresa de telefonia apelada, nos termos do artigo 85 § 1o, do Código de Processo Civil, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita. Sentença mantida.